Tribunal: TJES
Processo: 0000143-25.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000143-25.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO INDICADOR. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a amputação parcial do dedo indicador da mão esquerda gerou redução da capacidade para o trabalho habitual, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa da qualidade de segurado, a ocorrência de acidente e a consolidação de sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa.

No caso concreto, a perícia judicial, elaborada por médico ortopedista, atesta que, embora haja sequela decorrente da amputação parcial, não há atualmente qualquer incapacidade atual, nem mesmo mínima redução da capacidade para o exercício das funções habituais, tendo o segurado retornado ao mesmo labor e permanecido ativo.

A jurisprudência do STJ (Tema 416) admite que a redução mínima da capacidade é suficiente à concessão do benefício, desde que comprovada, o que não ocorreu nos autos.

O laudo pericial, claro e coerente, não foi infirmado por qualquer contraprova técnica, não havendo elementos robustos que justifiquem sua desconsideração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
EMERSON SANTANA
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim – ES, que, em sede de ação previdenciária voltada à concessão do benefício de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido inicial.

O autor, ora apelante, sustenta, em suas razões recursais, que faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, aduzindo que a prova pericial não refletiu adequadamente a realidade de sua condição funcional e as limitações impostas pela sequela permanente decorrente de acidente que resultou em amputação do dedo indicador da mão esquerda. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, com o consequente reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-acidente, a ser implantado com DIB fixada no dia subsequente à cessação do auxílio-doença anteriormente recebido, em conformidade com o §2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a perquirir se o apelante, em virtude de acidente de trabalho que resultou na amputação parcial do dedo indicador esquerdo, faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, ou outro benefício da Lei previdenciária.

A despeito da argumentação tecida nas razões recursais, entendo que a pretensão do apelante não merece prosperar, devendo a r. sentença de improcedência ser mantida por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Para a concessão do benefício de auxílio-acidente, a legislação previdenciária exige a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: (i) a qualidade de segurado à época do infortúnio; (ii) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; e (iii) a consolidação das lesões com sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso vertente, os dois primeiros requisitos são incontroversos, porquanto o apelante mantinha vínculo empregatício à época do sinistro, ocorrido em 04/05/2006, e chegou a perceber o respectivo auxílio-doença acidentário. A controvérsia, portanto, reside exclusivamente no terceiro e último requisito: a efetiva comprovação da redução da capacidade laborativa, e, nesse particular, a prova produzida nos autos, notadamente a perícia médica judicial, é categórica em afastar a pretensão autoral.

O apelante sustenta que a sequela (amputação da falange distal do dedo indicador esquerdo) influencia negativamente no desempenho de sua atividade habitual, ainda que de forma mínima, o que seria suficiente para a concessão do benefício. Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório, que é liderado pela prova técnica produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

O
laudo pericial,
elaborado por médico especialista em ortopedia e traumatologia (fls. 54/60 dos autos digitalizados), concluiu de forma peremptória: “
O periciado é portador de sequela de amputação da falange distal do 2º quirodáctilo mão esquerda, ocasionado por evento traumático, porém o arco de movimento e função de pinça estão preservados,
não apresenta incapacidade para suas funções laborativas
.”
(grifei).

Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, o
expert
reiterou sua conclusão, afirmando que o periciado "
pode exercer suas atividades laborais habituais sem restrição"
(Quesito 12 da requerida) , que a afecção "
não incapacita" para o trabalho habitual
(Quesito 13 da requerida) e que, na data do exame, "
não há incapacidade"
(Quesitos 14, 15 e 16 da requerida).

Relevante ainda destacar o fato, consignado no próprio laudo pericial e extraído das declarações do apelante, de que, após o período de afastamento inicial, ele
retornou para suas atividades laborais e
permaneceu trabalhando na mesma função de marteleteiro
por dois anos
. Após, informou que passou exercer a função de "artífice de obras" na Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, labor que também demanda esforço físico
(cf. fl.55)
.

Tal histórico fático corrobora a conclusão pericial de que houve plena e integral adaptação funcional à sequela, sem a consolidação de uma efetiva redução da capacidade para o labor.

O recorrente busca infirmar a conclusão pericial apegando-se, de forma isolada, à resposta ao quesito “d” formulado por seu patrono, na qual o perito assente que a lesão "
pode sim ter reduzido sua capacidade minimamente, contudo hoje encontra se adaptado e sem limitações
". Ora, a referida passagem, quando lida em seu devido contexto, não socorre a tese recursal. A expressão "pode sim ter reduzido", de caráter hipotético e pretérito, é imediatamente sucedida por uma afirmação categórica e presente: "
contudo hoje encontra se adaptado e sem limitações
". A conclusão do laudo, que sintetiza o exame e as observações do perito, deve prevalecer sobre uma resposta pontual e condicionada, pois reflete o estado atual e consolidado do segurado, que é o que define o direito ao benefício. A adaptação funcional plena, atestada pelo perito, afasta a premissa de que subsiste uma redução da capacidade.

Não ignoro que a Corte Superior pacificou o entendimento de que a redução da capacidade, ainda que em grau mínimo, enseja a concessão do auxílio-acidente (Tema 416 do c.STJ). Ocorre que tal tese jurídica pressupõe um suporte fático que, no caso dos autos, não foi demonstrado: a
existência
da redução da capacidade. A jurisprudência não isenta o segurado do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito; apenas estabelece que, uma vez comprovada a redução, seu grau é irrelevante. No presente feito, a prova técnica concluiu pela
inexistência

de qualquer redução funcional atual.

Por fim, embora seja cediço que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios (art. 479 do CPC), a sua desconsideração somente se justifica quando presentes nos autos outros elementos robustos e seguros em sentido contrário, e na hipótese, o apelante não logrou êxito em produzir qualquer contraprova técnica capaz de infirmar a perícia judicial, que se afigura clara, objetiva e bem fundamentada, tendo sido realizada por profissional equidistante das partes e de confiança do juízo.

Destarte, ausente a comprovação do requisito legal da redução da capacidade laborativa, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de arbitrar a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC em virtude da isenção legal conferida pelo artigo 129 da Lei 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez